Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018213-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CELSO DA CUNHA - CPF: 655.405.141-49 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL RETROATIVAS NÃO DEMONSTRADOS - LEI MUNICIPAL No 4.167/2016 – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AFASTADA
- ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162446440, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar o demandado ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros e seus reflexos, decorrentes do enquadramento tardio de promoção, no período de 14.12.2020 a 23.02.2021.

Acrescentou que a forma de atualização deverá observar o disposto no TEMA 810 DO STF, com atualização pelo índice do IPCA-E a partir de cada data de pagamento atrasado e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao recebimento de valores referente aos retroativos financeiros resultantes da promoção e progressão tardias, nos termos do art. 22 da Lei Complementar no 4.167/2016.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi aprovado em concurso público municipal tomando posse em 30/04/2002, investido na função de
Guarda Municipal
,
cargo criado pela Lei Ordinária no 2142/2000 e alterado pela Lei no 4166/2016, e estando lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social do Município de Várzea Grande/MT.

Narra que teve sua progressão da 1a Classe - Nível II para o Nível III através da Portaria no 613, de 1° de junho de 2018, publicada no Jornal da AMM-MT em 22 de junho de 2018, com efeitos financeiros a partir de 1o de junho de 2018.

E teve reconhecida sua promoção para a Classe Especial - Nível I através da Portaria no 15, de 23 de fevereiro de 2021, publicada no Jornal da AMM-MT em 26 de outubro de 2021, com efeitos financeiros a partir de 23 de fevereiro de 2021.

Sustenta que adquiriu o direito à progressão para a 1o Classe – Nível III em 30/04/2017, e adquiriu o direito à promoção para a Classe Especial – Nível I em 30/04/2019, de modo que as formalidades colocadas nos parágrafos acima e a respectiva produção de efeitos ocorreram de forma tardia.

Diante disso, afirma fazer
jus
ao recebimento dos valores retroativos, no montante total de R$ 14.120,37 (quatorze mil, cento e vinte mil reais e trinta e sete centavos)
,
em razão da inobservância do artigo 22 da Lei no 4.167/2016.

O demandado afirma que a promoção e a progressão foram realizadas no momento correto e em obediência à legalidade, merecendo improcedência o pleito inicial.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar o demandado ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros e seus reflexos, decorrentes do enquadramento tardio de promoção, no período de 14.12.2020 a 23.02.2021.

Acrescentou que a forma de atualização deverá observar o disposto no TEMA 810 DO STF, com atualização pelo índice do IPCA-E a partir de cada data de pagamento atrasado e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Partindo dessa premissa, em relação a promoção, verifica-se que há requerimento administrativo do autor pleiteando a sua promoção, realizado em 14/12/2020, conforme se infere de documentos aportados pelo demandado no Id. 94068240, sendo que, após o recebimento do requerimento, foi realizado o trâmite para verificar se o mesmo estaria dentro dos requisitos exigidos para a promoção, o que restou demonstrado, sendo então o procedimento concluído e após publicado a portaria de concessão (portaria no 15/2021, acostada pelo autor no Id. 86303023).

Destarte, conclui-se que o direito do autor deve ser reconhecido, portanto, quando da aquisição do direito, ou seja, a partir do requerimento administrativo (protocolo realizado em 20/06/2018), uma vez que o processo administrativo serviu apenas para atestar o preenchimento dos requisitos necessários para a sua elevação de classe.

Cumpre ressaltar que a demora na conclusão do procedimento (oficialização da promoção ocorrida somente em fevereiro de 2019) não pode ser imputada ao autor como condição para aquisição dos efeitos financeiros atinentes a promoção, porquanto devem ser aplicados retroativamente à data em que foi adquirido o direito, na forma do art. 22.

(...)

Dessa forma, considerando que em 2017 houve o novo enquadramento do autor obedecendo os ditames da nova legislação, este foi enquadrando na 1a Classe Nível II em 01.01.2017, pois contava com exato tempo de efetivo serviço consistente em 14 anos e 07 meses e 09 dias.

Desta feita, seguindo a dicção imposta pelo art. 71 da Lei no 4.167/2016, dispondo que a progressão ocorrerá de forma bienal, conclui-se que tendo o autor sido oficialmente promovida à 1a Classe Nível II em 01.01.2017 (portaria no 38/2017), em tese, somente completaria o interstício exigido para o Nível III em 01.01.2019.

Contudo, verifica-se que a progressão foi realizada em 2018, por meio da portaria no 613/18 (id. 86303022), com efeitos financeiros incidentes em 1o/06/2018.

Portanto, não há que se falar em diferenças.”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Vale ressaltar que o artigo 71 da LC no 4.167/2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), no que tange às progressões, disciplina que:
“Os servidores da Guarda Municipal têm direito à progressão horizontal estabelecida em níveis I, II e III em cada classe, bienalmente e no percentual de 5% (cinco por cento) acrescidos a seu subsídio a cada progressão referida, conforme este Estatuto e a Lei Municipal no
2.142
/2.000 e suas alterações.”

Assim, nota-se que o servidor tem direito a subir de nível quando ultrapassado o prazo de dois anos.

Como bem pontuado na sentença, tendo o novo enquadramento do autor produzido efeitos a partir de 01.01.17, exatamente alocado na 1a Classe-Nível II, em tese, somente completaria o interstício exigido para o Nível III em 01.01.2019, com o decurso do prazo bienal.

Nesse viés, considerando que a municipalidade procedeu com a elevação de nível do autor em 01.06.18, não é possível vislumbrar o direito ao pagamento de diferenças salariais retroativas.

Ademais, verifico que o art. 24, da respectiva lei, disciplina quais são os requisitos para promoção em cada classe, vejamos:

Art. 24. São requisitos para promoção em cada classe:

(...)

V - Classe Especial: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1a Classe;

2. Apresentar certificado/diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo MEC;

3. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

6. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

7. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

8. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

9. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

Ou seja, para a promoção à classe especial da categoria, não basta que o servidor cumpra o interstício temporal, havendo tantos outros requisitos a serem cumpridos, sendo que o autor, não comprovou ter assim preenchido na data por ele defendida.

Inclusive, pelo conteúdo do processo administrativo id. 162446433, vê-se que o requisito de apresentar diploma de nível superior só foi atendido no ano de 2020.

Logo, verifica-se que
não houve comprovação nos autos de que nos períodos indicados na inicial o reclamante cumpria com todos os requisitos fixados pela nova legislação, como colocado n
os arts. 24 e 71 da Lei no 4.167/2016
, ônus que incumbia à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PROFESSOR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NIVEL E CLASSE A QUE O SERVIDOR FAZ JUS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSENTE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
.

2. Comprovado pelo Município reclamado que o enquadramento fora procedido na medida em que satisfeitos os requisitos legais exigidos para a progressão, bem como a remuneração atendeu às tabelas remuneratórias previstas na LC 220/2010.

3. Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como apresentado o documento pelo Município de Cuiabá comprovando o enquadramento em nível e classe de acordo com a situação funcional do servidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, desprovendo-se o recurso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1011614-49.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023